Tribunal: STF
Processo: ARE 1562158
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISS - Exercícios de 2022 - Município de São Paulo - Exceção de pré-executividade - Alegação de nulidade das CDAs em razão da ilegalidade dos índices adotados para fins de correção monetária e juros de mora - Rejeição da objeção processual Cabimento em parte - Correção Monetária e juros de mora - Aplicação das Leis Municipais de São Paulo nºs 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem a atualização monetária, por meio do IPCA, com incidência de juros de mora, de forma cumulativa - Precedentes do E. STJ e desta Câmara - Inaplicabilidade do Tema nº 1062, do E. STF - Aplicação do fenômeno jurídico da distinção (distinguishing) - Situação alterada, contudo, a partir do advento da Emenda Constitucional nº 113, conforme seu artigo 3º, que prevê a adoção da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública - Aplicação imediata para as situações em curso, a partir de 09 de dezembro de 2021 - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, 24, I, 30 caput, II III, 59, XXII, e 146, III, "b", todos da Constituição Federal, bem como à EC 113/2021. 



    Nas razões recursais, sustenta-se em suma, haver respaldo legal a amparar o procedimento adotado pelo Fisco Municipal. 



    Alega que Estados e Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre direito tributário, nos termos do art. 24, I, da CF, o que inclui a legitimidade para fixar os critérios para correção monetária do valor dos respectivos créditos tributários.



    Afirma que não há lei editada pelo Município ora recorrente em que haja a previsão da utilização da SELIC, como fator de atualização monetária de crédito tributário inadimplido, motivo pelo qual não pode tal índice ser utilizado. 



    Argumenta que “o cálculo dos juros e da multa, portanto, se deu em estrita observância à lei, sendo perfeitamente legal e legítimo o cálculo do tributo devido. DOS LIMITES DE APLICAÇÃO DO ART. 3º DA EC 113/21. PRECATÓRIOS” (eDOC 10, p. 17). 



    Por fim, acrescenta que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (eDOC 10, p. 20).  



    O Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 279, 280, 282 e 284 do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação das Súmulas 279, 280, 282 e 284 do STF, bem como por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Entretanto, o agravante limitou-se a rebater a necessidade de análise de provas, buscando afastar o óbice da Súmula 279, nada aduzindo quanto aos demais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente